Tribunal: TJDFT
Processo: 0005575-15.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0005575-15.2017.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO, FRANCISCO JOAQUIM DO NASCIMENTO, IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA APELADO: MARCELO FREDERICO DUARTE FERREIRA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA, JOÃO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO e FRANCISCO JOAQUIM DO NASCIMENTO contra a sentença que, na AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO ajuizada por MARCELO FREDERICO DUARTE FERREIRA MACHADO, julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de alienação de cotas sociais e anular o registro da alteração societária na junta comercial. A apelação é intempestiva. O pronunciamento judicial que decidiu os embargos de declaração foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 16/12/2019 e publicado em 17/12/2019 (fl. 1 ID 14787002). O prazo começou a correr em 18/12/2019 e foi suspenso de 20/12/2019 a 20/01/2020. A apelação, contudo, somente foi interposta em 07/02/2020, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, vencido dia 05/02/2020. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator